Tribunal: TJSP
Processo: 2195326-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença para pagamento da condenação pelo ressarcimento das verbas de manutenção de pista de pouso e decolagem – decisão nos principais que admitiu os agravantes como assistentes litisconsorciais da executada BMA, conforme art. 109 do CPC/15, mas manteve a suspensão do direito de uso da pista – aquisição de coisa e direito litigioso pelos

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença para pagamento da condenação pelo ressarcimento das verbas de manutenção de pista de pouso e decolagem – decisão nos principais que admitiu os agravantes como assistentes litisconsorciais da executada BMA, conforme art. 109 do CPC/15, mas manteve a suspensão do direito de uso da pista – aquisição de coisa e direito litigioso pelos agravantes, que efetuaram o depósito das verbas perseguidas no presente incidente – existência, contudo, de outros dois incidentes para execução de multa cominatória e honorários advocatícios em andamento também de responsabilidade dos recorrentes junto com a executada – dívidas inerentes ao processo assumido pelos agravantes, mas que não justificam a manutenção da restrição de uso da pista, mormente que ainda não resolvidas definitivamente – decisão reformada em parte - agravo provido parcialmente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195326-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes FMA -
FELÍCIO MANUTENÇÃO DE AERONAVES EIRELLI EPP, JOSÉ FELÍCIO
FREDERICO e ROSICLER DONÁ FREDERICO, é agravado AEROCLUBE DE
BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37634
AGRV.No: 2195326-63.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGTES. : FMA FELÍCIO MANUTENÇA DE AERONAVES EIRELI,
JOSÉ FELÍCIO FREDERICO e ROSECLER DONÁ FREDERICO
AGDO. : AEROCLUBE DE BIRIGUI
*Agravo de instrumento
cumprimento definitivo de
sentença para pagamento da condenação pelo ressarcimento
das verbas de manutenção de pista de pouso e decolagem
decisão nos principais que admitiu os agravantes como
assistentes litisconsorciais da executada BMA, conforme
art. 109 do CPC/15, mas manteve a suspensão do direito de
uso da pista aquisição de coisa e direito litigioso pelos
agravantes, que efetuaram o depósito das verbas perseguidas
no presente incidente existência, contudo, de outros dois
incidentes para execução de multa cominatória e honorários
advocatícios em andamento também de responsabilidade
dos recorrentes junto com a executada dívidas inerentes
ao processo assumido pelos agravantes, mas que não
justificam a manutenção da restrição de uso da pista,
mormente que ainda não resolvidas definitivamente

decisão reformada em parte - agravo provido parcialmente.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 247, declarado a fls.
266,
dos
autos
eletrônicos
do
cumprimento
n.
0004431-79.2019.8.26.0077 de julgado trânsito (Acórdão da
Apelação
n.
1007917-94.2015.8.26.0077)
que
impôs
à
executada BMA BIRIGUI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. a
obrigação de pagar a metade dos custos de manutenção da
pista de pouso e decolagem do AEROCLUBE DE BIRIGUI,
deferiu a habilitação dos aqui agravantes FMA FELÍCIO
MANUTENÇÂO DE AERONAVES EIRELI, JOSÉ FELÍCIO FREDERICO e
ROSECLER DONÁ FREDERICO como assistentes litisconsorciais
da devedora BMA (art. 109, § 2o, do CPC/15), devendo
receber o feito no estado em que se encontra, e denegou-
lhes pedidos de reforma da decisão que revogou o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de uso da pista, "pois o valor depositado (R$22.969,59) é
insuficiente, como demonstrou o exequente (agravado)".
2. À reforma do decidido, insistem os
agravantes na revogação da medida restritiva relativa ao
uso da pista de pouso e decolagem, possibilitando que a
coagravante FMA- FELICIO MANUTENÇÃO continue exercendo
suas atividades de reparo de aeronaves, ao argumento de
que inexiste perigo de irreversibilidade da medida,
considerando que a cobrança do débito pode ser retomada
na hipótese de desprovimento deste recurso. Argumentam
que já pagaram a parte da obrigação “propter rem” imposta
contra a BMA pela sentença exequenda. Pedem a exclusão de
sua responsabilidade pelas obrigações de natureza pessoal
(multa cominatória e honorários sucumbenciais) no importe
de R$133.128,52 também contidas no sentenciamento, que
são
de
responsabilidade
exclusiva da
BMA, havendo
desrespeito aos artigos 513, 5o, c.c. 506, do CPC" (fls.
21), além da revogação, repisa-se, da medida restritiva
de utilização da pista de pouso e decolagem.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 29/30) e
com resposta pelo AEROCLUBE agravado.
É o relatório.
4. Ao que consta dos autos, os agravantes
ingressaram
nos
autos
do
cumprimento
de
sentença
0004431-79.2019.8.26.0077, que tem por objeto a cobrança
de 50% dos custos pela manutenção da pista de pouso e
decolagem do AEROCLUBE DE BIRIGUI conforme estabelecido
pelo Acórdão da Apelação n. 1007917-94.2015.0077, sendo
exequente o autor AEROCLUBE DE BIRIGUI e executada a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
BMA BIRIGUI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA-EPP.
5. Inicialmente, discorreram os agravantes
sobre a situação dos imóveis ao longo do tempo: toda a
gleba de terra em que está localizada a pista do
AEROCLUBE e os hangares da BMA, agora utilizados pelo
FMA, era de propriedade de JOSÉ FELÍCIO FREDERICO (sócio
proprietário
da
FMA)
e
ALESSANDRO
DONÁ
(sócio
proprietário de BMA), que venderam parte da gleba para o
AEROCLUBE e ficaram com a parte dos hangares, com a
condição de utilização da pista, mas condicionada ao
pagamento de 50% de sua manutenção.
6.
No
curso
da
ação
n.
1007917-
94.2015.0077, JOSÉ FELÍCIO adquiriu a parte remanescente
da gleba e hangares de ALESSANDRO, instalando neles a sua
nova empresa de manutenção de aeronaves (FMA).
7. Portanto, logo de início, muito embora
sejam pessoas físicas e jurídicas diversas, incontroverso
que JOSÉ FELÍCIO e ALESSANDRO eram coproprietários dos
imóveis (terras e hangares), além de próximos por
parentesco, ainda que por afinidade, pelo que não podem
os agravantes alegar desconhecimento da situação fática
dos autos processuais envolvendo a disputa pela uso e
manutenção da pista de pouso, assumindo eles os riscos
inerente à aquisição de coisa e de direito litigioso.
8.
Assim,
correto
o
ingresso
como
assistentes litisconsorciais nos exatos termos do art.
109: “A alienação da coisa ou do direito litigioso por
ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes. § 1o - O adquirente ou
cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alienante ou cedente, sem que o consinta a parte
contrária. § 2o - O adquirente ou cessionário poderá
intervir no processo como assistente litisconsorcial do
alienante ou cedente. § 3o - Estendem-se os efeitos da
sentença
proferida
entre
as
partes
originárias ao
adquirente ou cessionário."
9. Não se trata na hipótese em exame de
execução contra fiador ou coobrigado que não participou
da fase de conhecimento, afigurando-se pois impertinente
a menção dos agravantes ao art. 513, § 5o, do CPC/15. Ao
contrário, bem evidenciado que aqui se cuida de
responsabilidade dos agravantes por todos os encargos
condenatórios atribuídos à BMA no transcurso do feito e
pelo sentenciamento atinente ao processo no 1007917-
94.2015.8.26.0077.
10. Assim, dizendo a multa cominatória
respeito ao descumprimento da liminar para pagamento dos
custos de manutenção da pista de pouso, questão que foi
apreciada por esta C. Câmara por ocasião dos julgamentos
dos
Agravos
ns.
2005190-51.2016.8.26.0000
e
2145336-45.2016.8.26.0000,
e
estando
intrinsecamente
ligada à disputa entre o AEROCLUBE e a BMA, irrelevante
qualquer discussão acerca da natureza pessoal ou “propter
rem”, uma vez que, como visto, de fato se trata da mesma
aquisição
de
direito
litigioso
pelos
agravantes
assistentes litisconsorciais, por conseguinte pela multa
por igual respondendo. O mesmo se pode dizer quanto aos
honorários de sucumbência. Em suma, essas obrigações são
também de responsabilidade dos recorrentes.
11. Por último, no tocante à possibilidade
de uso da pista de pouso e decolagem do aeroclube, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consta no presente incidente de cumprimento de sentença a
dívida exequenda aqui cuida tão-somente da condenação
pelo pagamento dos 50% referentes à manutenção da pista
no valor histórico de R$14.570,00 (fls. 14). A multa
cominatória e os honorários sucumbenciais são objetos de
cobranças
de
outros
dois
incidentes
(0006993-
95.2018.8.26.0077 e 0008526-60.2016.0077). E quanto ao
valor da multa cominatória os agravantes sustentam a não
incidência, alegando que a BMA efetuou o depósito
judicial dos valores inerentes à manutenção da pista de
pouso que era de sua responsabilidade, argumentando ainda
matéria reconhecida por ocasião do Acórdão exequendo da
Apelação n. 1007917-94.2015.8.26.0077. Da mesma forma
continua pendente discussão sobre o montante da verba
advocatícia.
12. Nesse contexto, havendo os agravantes
ingressado nos autos como adquirentes de coisa e de
direito litigioso, assumido a condição de assistentes
litisconsorciais da executada BMA, pelo que corretamente
respondem por todos os encargos do processo, inclusive
condenação
de
multa
e
honorários
de
sucumbência,
entretanto já depositado o valor perseguido no presente
incidente de cumprimento de sentença e conservando eles o
direito de questionar eventuais desacertos dos cálculos
da multa cominatória e dos honorários advocatícios
naqueles outros procedimentos executórios, desde que não
cobertos pela preclusão em decorrência de eventual
inércia da BMA, afigura-se que não se justifica neste
momento a manutenção da restrição ao direito de uso da
pista de pouso e decolagem por débitos perseguidos nos
outros
incidentes
e
ainda
pendentes
de
solução
definitiva, de maneira que se resolve atender essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195326-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
derradeira solicitação dos agravantes a fim de imediata
liberação para uso deles da pista de pouso e decolagem do
aeroclube local, tomando o juízo de origem todas as
providências cabíveis nesse sentido e com a brevidade
possível.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js